Tribunal: TJDFT
Processo: 0703418-75.2020.8.07.0019
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0703418-75.2020.8.07.0019 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AMORIM E ALVES COMERCIO DE VEICULOS LTDA, MARIA HENRIQUE FRANCO APELADO: MARIA HENRIQUE FRANCO, AMORIM E ALVES COMERCIO DE VEICULOS LTDA, BANCO ITAUCARD S.A. D E S P A C H O Cuida-se de apelações cíveis interpostas pela autora MARIA HENRIQUE DE SOUZA e pelo primeiro réu AMORIM E ALVES COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA em face da sentença proferida nos autos da ação de revisão de contrato c/c ressarcimento e indenização por danos morais, que julgou parcialmente procedente o pedido formulado na petição inicial, condenando a primeira ré ao pagamento da quantia de R$ 3.510,00, corrigido monetariamente conforme INPC desde o desembolso, e ainda, com incidência de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, ao pagamento das custas e despesas processuais na proporção de 70% para o autor e 30% para o primeiro réu, e o autor ao pagamento dos honorários advocatícios, em benefício do segundo réu, de 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2o do Código de Processo Civil. Nas razões recursais a apelante/autora, pleiteia a reforma da sentença para que o contrato de venda de automóvel e o de financiamento seja revisto, e que os réus sejam condenados a devolver os valores pagos a mais, bem como condenados a compensar os danos morais sofridos. O apelante réu por outro lado requer a reforma da sentença pois entende que não há irregularidades no contrato. Em síntese, a controvérsia basicamente cinge-se em aferir a veracidade das informações atinentes ao efetivo pagamento do saldo devedor do veículo Fiat Cronos, dado em pagamento, na compra do veículo Chevrolet Onix, pois, da análise dos documentos carreados para os autos, percebe-se claramente que o valor foi inserido no novo contrato de financiamento, elevando significativamente o montante financiado. A autora afirma ter quitado a dívida, e como prova apresenta cópia do boleto pago no valor de R$ 37.644,38 - ID. 28367391, entretanto tal documento não realiza a prova pretendida, pois é preciso comprovar quem realizou o pagamento, se foi a autora ou se foi as demais envolvidas no negócio jurídico entabulado. Tal documento demonstra que houve quitação da dívida em seu nome, mas não comprova que a quitação foi realizada pela autora, e, neste caso em específico, é importante distinguir claramente o fato, pois não se trata apenas de uma relação entre particulares ou qualquer outra pessoa jurídica, mas sim entre uma pessoa física e uma financeira em parceria com uma empresa revendedora de automóveis zero quilômetros. Infelizmente todas as manifestações do Banco Itaucard por serem altamente genéricas, não enfrentam a questão da forma como deveria, obrigando a busca por provas mesmo em fase recursal. Tal investigação mostra-se necessária, pois a adoção de uma postura de simples submissão aos comandos previstos nas normas processuais, no caso, eliminaria por completo a procura e, por consequência, o encontro do justo. Nas palavras do Ministro Eros Grau (Direito/Conceito e Normas Jurídicas. São Paulo: RT, 1988, p. 31), essa atitude de confinar a atividade dos juízes a submissão pura e simples das regras legais apenas consagração o arbítrio e a opressão. Compartilho o entendimento do professor Dalmo Dallari (O Poder dos Juízes. São Paulo: Saraiva, 2002, p. 85), que, sem suma assevera que ao se eliminar a busca pelo justo, reduz-se o Direito a uma superficialidade mesquinha. Desta forma, para que haja a justa análise do caso, é necessário que a autora demonstre de forma efetiva, que realmente realizou o pagamento do saldo devedor de seu veículo usado dado em pagamento pelo veículo novo. Assim, baixo os autos em diligência para que a autora comprove por meio de suas movimentações bancárias o real pagamento do financiamento anterior, demonstrando assim que não houve refinanciamento desse valor. Após, retornem-me os autos. Intimem-se. Publique-se. Brasília/DF, 13 de janeiro de 2022. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator